Tribunal: TJDFT
Processo: 0700248-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DO DIREITO DA CANDIDATA A PROSSEGUIR NO CONCURSO PÚBLICO E PARTICIPAR DO CONCURSO DE FORMAÇÃO. TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. DETERMINAÇÃO DE NOMEAÇÃO E POSSE IMEDIATA. OFENSA A COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
- O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites impostos pelo título executivo judicial transitado em julgado, cujas questões decididas não comportarão rediscussões.
- A repristinação, em sede de cumprimento de sentença, de pretensão expressamente rechaçada no julgamento da apelação, mas acolhida pelo juízo a quo, violou o postulado da imutabilidade da coisa julgada.
- Incabível a determinação de nomeação e posse imediata da candidata a cargo público, quando o título executivo judicial assegurou apenas sua continuidade no certame e com a participação no primeiro e próximo curso de formação a ser realizado para o mesmo cargo. A participação no curso de formação é requisito legal ou do edital para a nomeação.
-RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.